Tribunal: TJSP
Processo: 1016814-03.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Araraquara. Concessão de benefício fiscal. Isenção do IPTU por dezoito meses e redução da alíquota de três para dois por cento por vinte e quatro meses. Supremo Tribunal Federal, Tema 897, pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Simples incentivo

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Araraquara. Concessão de benefício fiscal. Isenção do IPTU por dezoito meses e redução da alíquota de três para dois por cento por vinte e quatro meses. Supremo Tribunal Federal, Tema 897, pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Simples incentivo para a empresa investir e criar empregos no Município, sem evidência de intenção de favorecimento indevido a detrimento do erário, em vista, também, do pequeno montante envolvido, histórico de R$ 7.567,31 (IPTU) e R$ 3.594,31 (ISS), fls. 3, total de R$ 17.856,77, atualizado para 13-12-2016, fls. 204/215. Fatos ocorridos entre outubro de 2003 e abril de 2006. Término do segundo mandato do ex-prefeito e do cargo em comissão em 2008. Ação ajuizada em 14 de dezembro de 2016. Prescrição quinquenal verificada. Lei 8429/1992, artigo 23, I. Mesmo critério de contagem do prazo para o particular. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recursos providos para extinguir o processo em virtude da prescrição.